Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010274-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELANTE), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209 /2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPOLSKA LTDA
,
em face de sentença que, nos

autos da
Ação de indenização n.
1010274-14.2023.8.11.0003
(indenização de vale pedágio),
em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS

S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da Autora/Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) ajuizou Ação de Indenização, em face da Apelada visando a cobrança de indenização, com amparo na Lei Federal no 10.209/2001, em razão de não ter fornecido a Autora, ora Apelante, o fornecimento do Vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, incluindo-o no valor total do frete, referente a operação de transporte realizada”.

Argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois não foi viabilizada a produção de prova testemunhal requerida no feito.

Defende a reforma da sentença, alegando que “(...) os “ticket’s” de pagamento de pedágios são impressos em papel termossensível cujas informações impressas acabam durando poucos meses, razão pela qual a juntada dos mesmos pouco auxiliariam no deslinde da causa, existindo outros meios de comprovar a existência de pedágios no trajeto”; que “(...) O artigo 3o da 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade de o embarcador, a partir de 25 de outubro de 2002, antecipar o vale-pedágio ao transportador. Conforme dispõe o § 2o do mencionado artigo, o vale-pedágio deverá ser entregue no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino”; que “(...) a lei prevê a obrigatoriedade de constar no documento comprobatório de embarque, o valor do Vale-Pedágio obrigatório e o número de ordem do seu comprovante de compra. Desta feita, a ausência de do valor do Vale-Pedágio obrigatório e o número de ordem do seu comprovante de compra, no Conhecimento de transporte não demonstra o cumprimento escorreito das disposições legais”.

Destaca que “(...) em conformidade com o art. 2o da Lei Federal no 10.209/2001, o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete, não sendo considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constitui base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias, portanto ao realizar o pagamento do pedágio, embutindo-o no valor do frete, por consequência haverá a incidência destas descontos sobre o valor do pedágio, logo não cobrirá o vale cobrado na praça de pedágio pela concessionaria, por isso a obrigatoriedade de antecipar o Vale-Pedágio, em modelo próprio”.

Diz que “(...) estando comprovada a existência do frete pela parte autora, onde constam expressamente a origem e o destino da carga transportada, cabe à requerida, ora Apelada, o ônus de demonstrar que foi realizado o adiantamento do vale pedágio ou demonstrar que não estavam obrigadas ao adiantamento, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC”.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença. No mérito, pugna pela procedência do pedido autoral.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Impõe-se a rejeição deste preliminar.

Não se mostra ilegal o fato do Magistrado “a quo” pronunciar-se, em julgamento antecipado da lide, acerca da ausência de provas documentais que alicercem o pedido autoral (reconhecimento de pedido indenizatório constante de ausência de fornecimento de vale-pedágio), ainda que exista nos autos, eis que o caso comporta apreciação de prova material – exclusivamente de direito.

Assim, neste caso, posiciono-me pela desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - CONTRATO DE DEPÓSITO/ARMAZENAGEM DE PRODUTOS - EXTRAVIO DE ALGUNS ITENS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS - MANUTENÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- O julgamento antecipado do mérito pode ocasionar cerceamento do direito de defesa apenas quando há desconsideração e/ou indeferimento do pedido de produção de prova relevante e necessária para esclarecer os fatos e solucionar a lide.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.272976-8/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)”.
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE REVELIA - ESTADO NÃO CONFIGURADO - JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NÃO OCORRÊNCIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - PROVA PERICIAL - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MATERIAIS - EFETIVO PREJUÍZO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - PRESENÇA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - INVIABILIDADE.

- O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, não implica cerceamento de defesa quando esta não é necessária ao julgamento da lide. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.029456-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O

- M É R I T O.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que nos

autos da
Ação de indenização n.
1010274-14.2023.8.11.0003
(indenização de vale pedágio),
em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
TRANSPOLSKA LTDA
em desfavor de
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS

S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da Autora/Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Após a devida análise, posiciono-me pela reforma da sentença.

É que, a meu viso, a fim de que haja a indenização a título de vale-pedágio, mostra-se suficiente que tenha sido demonstrada a contratação do frete, que induz à entrega do produto/mercadoria no destino avençado, e que tenha sido utilizado o trajeto prévio passando pelas praças de pedágio.

A propósito, colaciono alguns julgados, tanto pelo Tribunal quanto pela Turma Recursal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209 /2001 – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.

Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. (N.U 1005555-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001 - CABIMENTO - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - ADI 6031 - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1011408-81.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. EQUIPARAÇÃO AO TAC DISPENSÁVEL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)7. Responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei no 10.209/2001, é responsabilidade do embarcador (seja proprietário originário da carga ou por equiparação) o adiantamento de pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga.

8. Para fins de cobrança da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é dispensável que o transportador seja equiparado ao Transportador Autônomo de Cargas – TAC, devendo ser observados os seguintes requisitos: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e (ii) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio (STJ, REsp n. 2.022.552/RS).
Não havendo provas de que o embarcador realizou o adiantamento do vale-pedágio, deve ele ser responsabilizado pela indenização ao fornecedor dos serviços de transporte de carga, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1032522-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)”.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei no 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que se verificou em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Prescrição não evidenciada. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.) Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Recurso desprovido. (N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Por
fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão de cada contrato de frete (Súmula 43/STJ).

Com essas
considerações, tenho que o fato de ficar comprovada a contratação para o frete dos produtos, impõe à Apelada o dever de demonstrar o adimplemento em face ao vale-pedágio, na condição de embarcadora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização, prevista no artigo 8o da Lei n. 10.2001, consubstanciada no dobro do valor dos fretes contratados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data de emissão de cada contrato de frete. Inverta-se o ônus de sucumbência, a fim de que a Requerida/Apelada seja condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, esta fixada em 17% sobre o valor da condenação, já observado o § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024